Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716405-71.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS, ZIG TECNOLOGIA S.A. APELADO: ZIG TECNOLOGIA S.A., ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Determino a intimação de ZIG TECNOLOGIA S.A. para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de ID 63274063, no prazo legal. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator